Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL APLICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
2. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.